Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA MACIEL MACHADO LEMOS contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0027219-22.2014.8.07.0003 que lhe move DEBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA, na qual o MM. Juiz a quo deferiu a penhora dos alugueis relativos a imóvel pertencente à agravante. Requer os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que traga aos autos documentos aptos a demonstrarem a alegada hipossuficiência financeira, além de seu último contracheque, sob pena de negativa de prosseguimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2.020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator